Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito da demanda mediante valoração das provas e aplicação do direito devidamente fundamentadas.
II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendida pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência do artigo 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao pedido e à causa de pedir declinados da petição inicial.
V. Respeitados o pedido e a causa de pedir dispostos na petição inicial, não traduz julgamento extra petita o enquadramento jurídico dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelo demandante.
VI. Apelação desprovida.